Tribunal: TJMT
Processo: 1015671-68.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015671-68.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ANTONIO DE SOUZA CAMPOS NETO - CPF: 063.616.778-00 (ADVOGADO), ANTONIO DE SOUZA CAMPOS NETO - CPF: 063.616.778-00 (IMPETRANTE), LEIDE DAIANE SALDANHA FERREIRA - CPF: 041.033.311-51 (PACIENTE), TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS (IMPETRADO), LEIDE DAIANE SALDANHA FERREIRA - CPF: 041.033.311-51 (PACIENTE), ANTONIO DE SOUZA CAMPOS NETO - CPF: 063.616.778-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE COLIDER (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
PRISÃO PREVENTIVA – ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006 – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – FUNDAMENTAÇÃO ATINENTE À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PACIENTE QUE POSSUI DUAS CONDENAÇÕES POR DELITO DE TRÁFICO – ENUNCIADO 6 DO TJMT – PREDICADOS PESSOAIS QUE NÃO IMPEDEM A PRISÃO CAUTELAR QUANTO EVIDENCIADO O
PERICULUM LIBERTATIS
– CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR – INVIABILIDADE – ART. 318 INCISO VI, DO CPP – FILHO MENOR DE 12 ANOS – NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DA PACIENTE AOS SEUS CUIDADOS – PRISÃO DOMICILIAR BASEADA NA RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CNJ – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O PACIENTE INTEGRA O GRUPO DE RISCO – BENEFICIÁRIA QUE VEM SENDO SUBMETIDO A CONSULTAS E EXAMES EXTRAMUROS SEMPRE QUE NECESSÁRIO – EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA – SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52 DO STJ – ORDEM DENEGADA.

Escorreita a decisão que decreta custódia preventiva da paceinte, atendendo ao preceito constitucional do artigo 93, IX, da CF, apontando a existência da materialidade e os indícios suficientes da autoria delitiva, a fim de garantir a ordem pública, pressuposto do artigo 312 do Código de Processo Penal, diante do fato de que, em liberdade, poderá voltar a cometer novos crimes, dada a possibilidade de reiteração de condutas criminosas, considerando tratar-se de acusada que possui 02 (duas) condenações, fato que legitima a custódia nos termos do Enunciado 6 do TJMT.

O fato de a beneficiária ostentar predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da custódia cautelar, desde que presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida.

A existência de crianças menores de 12 anos sob os cuidados da paciente não afasta, por si só, a prisão preventiva quando existente fundamento adequado, bem como quando não constatada a imprescindibilidade dos cuidados da paciente para o bem-estar das crianças, eis que o Supremo Tribunal Federal, no próprio julgamento do HC nº 143.641/SP, autorizou a manutenção da prisão preventiva caso verificada a presença de situações excepcionais que justifiquem a mitigação do direito.

Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de excesso de prazo, não havendo constrangimento ilegal, a teor do que dispõe a
Súmula
nº
52
do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Com apoio nos artigos 5º, inciso LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
em favor de
Leide Daiane Saldanha Ferreira
, qualificado, quem estariam a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colíder/MT, aqui apontado como coator.

O impetrante alega que, a paciente foi presa em flagrante em 27 de setembro de 2018, por ter supostamente praticado o crime descrito no art. 33 e 35, da Lei nº 11.343/2006.

Extrai-se que mesmo havendo prisão em flagrante, não foi demonstrado qualquer circunstância que autorizasse a prisão preventiva, pois a pequena quantidade apreendida era destinada para uso próprio, assim a defesa postula a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar.

Aduz que foi realizado pedido para concessão da prisão domiciliar ao juiz de primeiro grau, sendo negado, sob argumento de que seus filhos já estão acostumados com a ausência da mãe, visto que está longe deles por mais de 02 (dois) anos.

Expõe-se que a paciente é mãe de 03 (três) crianças: Kaicke Saldanha Souza de 15 (quinze) anos de idade; Kayssa Saldanha de Oliveira com 12 (doze) anos de idade; e Kauã Saldanha de Oliveira de 09 (nove) anos de idade; tem bons antecedentes, nunca foi presa anteriormente por qualquer motivo, possui endereço fixo e trabalha na condição de lide do lar, ao qual foi condenada à 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Explicita que a beneficiária preenche os requisitos elencados no parágrafo único, do art. 310, do CPP, nada impedindo a liberdade provisória ou a concessão da prisão domiciliar.

Argumenta sobre a Recomendação nº 62/2020 do CNJ, para evitar a propagação da Covid-19, onde a reavaliação das prisões provisórias nos termos do art. 316, do CPP, devem ser priorizados:

“a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco; “grifei”

b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo corona vírus;

c) prisões preventivas que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa.”

Declara que a paciente está presa há 01 (um) ano, 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias, já cumprindo mais de 1/6 (um sexto) da pena, bem como está em situação de risco, devido ao fato de precisar urgente realizar cirurgia para remover pedra na vesícula.

Relata que há excesso de prazo para a formação da culpa, pois todo processo deve ser julgado dentro de um prazo razoável, e no caso vertente, a paciente se encontra muito além do prazo legal.

Assim, pleiteia a concessão da ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o
ius ambulandi
do beneficiário, substituindo a prisão preventiva por prisão domiciliar
. (Id. 51917983)

A liminar vindicada foi indeferida e solicitado informação a autoridade coatora (Id. 52635978). I
nformações juntadas aos autos
(Id. 52976986 até 52976993).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do
eminente Procurador de Justiça Singer Tutiya manifestou-se pela denegação da ordem, assim sintetizando: (Id. 58260973)

“
SÍNTESE MINISTERIAL: Habeas corpus – Artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 – 01.
Pleito de revogação da prisão por excesso de prazo na formação da culpa – Impossibilidade – Não há que se falar em excesso de prazo – Processo sentenciado – Sumula 52 STJ –
02.
Pleito de substituição da prisão preventiva por domiciliar por ser mãe de criança menor de 12 anos, por necessidade de realização de procedimento cirúrgico e devido a pandemia da covid-19 ou liberdade provisória ante a ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP – Impossibilidade – O recolhimento domiciliar da paciente se mostra inoportuno, vez que, não basta as hipóteses autorizadoras do artigo 318 do CPP, a substituição deve ser adequada, necessária e suficiente, motivo pela qual, a segregação cautelar em análise deve ser mantida – Ausência de elementos que atestem, de plano, a imprescindibilidade da paciente aos cuidados do filho menor de 12 anos de idade – Além disso, não resta demonstrado nos autos a extrema debilidade do estado de saúde, afim de provar a urgência para a realização de procedimento cirúrgico – Ademais, tal procedimento depende de agendamento pelo SUS e devido a pandemia da Covid-19, não há prazo para a realização e retorno dos agendamentos – Lado outro, a Recomendação n° 62/20 do CNJ se trata de um conselho, sem eficácia vinculante, bem como, não detém carga normativa com força legal ou constitucional – De mais a mais, as condições pessoais favoráveis da paciente, também não são óbices a manutenção da prisão preventiva, se há motivação no decreto prisional e estão presentes os requisitos objetivos e legais – Deve a prisão preventiva ser mantida para a garantia da ordem pública tendo em vista a exteriorização do periculum libertatis atrelado a paciente, consubstanciado na quantidade da droga apreendida e a probabilidade de reiteração delitiva – Ademais, a decisão está pautada e fundamentada no artigo 93, IX da Constituição Federal -
Pela denegação da ordem requerida
”.

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Leide Daiane Saldanha Ferreira
, contra ato emanado pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colíder/MT.

O juízo da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, manifestou dizendo que competia ao juiz da Execução Penal analisar o caso, vejamos: (Id. 57612965)

“Excelentíssimo Senhor Relator.

Em resposta ao pedido de informações por Vossa Excelência quando da análise do Habeas Corpus Criminal nº 1015671-68.2020.8.11.0000 (segunda Câmara Criminal), presto os seguintes esclarecimentos:

A denunciada Leide Daiane Saldanha Ferreira foi presa em 27/09/2018, sendo que a prisão em flagrante delito foi homologada e convertida em prisão preventiva em 28/09/2018 (Processo: 3559-83.2018.811.0023 – Código: 93209 – fls. 83-86).

A instrução criminal ocorreu normalmente, sendo proferida a sentença em 10/07/2019, ocasião em que Leide Daiane Saldanha Ferreira foi condenada à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 660 (seiscentos e sessenta) dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33 da Lei nº 11.343/2006) – Ação Penal: 3836-02.2018.811.0023 – Código: 93614 – fls. 225-233.

Devidamente intimada (fls. 257/257vº) a acusada manifestou o interesse em recorrer da sentença (fls. 258-258vº).

O advogado constituído devidamente intimado para apresentar as razões do recurso (fls. 259), deixou transcorrer o prazo “in albis”

Na data de 04/06/2020 o Dr. Antônio de Souza Campos Neto protocolou pedido de prisão domiciliar oi restabelecimento do regime semiaberto, com fulcro na recomendação nº 62/2020 do CNJ, no art. 1º, III da Constituição Federal e art. 318 do CPP.

O Ministério Público, por sua vez, manifestou-se pelo indeferimento do pedido de prisão domiciliar postulado pela Defesa em razão do incompetência deste Juízo, com a consequente remessa do pedido ao Juízo da 3ª Vara Criminal de Colíder/MT (Executivo de Pena Definitivo nº 0002061-88.2014.8.11.0023 – SEEU) – fls. 261.

Este Juízo, por entender que a competência para a análise da revogação da prisão é do Juízo da Vara de Execuções Penais, em que a reeducanda encontra-se segregada, cumprindo pena em regime fechado, ou seja, Juízo da 3ª Vara Criminal de Colíder/MT (executivo de Pena Definitivo nº 0002061-88.2014.8.11.0023, determinou o desentranhamento da petição de fls. 260-288 e sua entrega ao peticionante (fls. 265-268vº).

Impede salientar que na mesma oportunidade foi recebido o recurso de apelação apresentado pela acusada, determinando a intimação da Defesa para apresentação das razões do recurso de apelação, bem como a expedição da guia de execução penal provisória em face de LEIDE DAIANE SALDANHA FERREIRA e sua REMESSA ao Juízo da 3ª Vara Criminal de Colíder – Execuções Penais em Meio fechado e Semiaberto – (Execução 0002061-88.2014.8.11.0023 – SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado), para fins de soma/unificação de pena, conforme disposto no art. 1.549 da CNGC, c/c art. 66, inciso III, alínea “a”, da LEP, o que foi feito.

Sem mais, coloco-me ao inteiro dispor de Vossa Excelência para qualquer esclarecimento complementar, sirvo-me do ensejo para reafirmar os protesto do meu mais acentuado respeito”.

Solicitado informações ao juízo da 3º Vara de Execuções Penais de Colíder/MT, declarou: (Id. 52976993)

“Excelentíssimo:

Em atenção à decisão proferida nos autos de “Habeas Corpus” nº. 1015671-68.8.11.0000, da 2ª Câmara Criminal, tendo como IMPETRANTE – DR. ANTÔNIO DE SOUZA CAMPOS NETO e como PACIENTE – LEIDE DAIANE SALDANHA FERREIRA, presto as seguintes informações:

Trata-se de executivo de pena nº. 0002061- 88.2014.8.11.0023 em que a paciente Leide Daiane Salda Ferreira foi condenada definitivamente às penas de: i) 04 anos e 02 meses de reclusão pela prática do delito previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/06; ii) 05 anos e 10 meses de reclusão pelo cometimento do crime previsto no art. 33, § 4º, c/c art. 40, VI, ambos da Lei nº. 11.343/06, conforme atestado de pena anexo.

A paciente cumpria pena em regime semiaberto quando sofreu regressão definitiva para o regime fechado, em razão do cometimento de novos crimes.

Entre um ato e outro, sobreveio a guia de execução provisória referente à prática do delito objeto da regressão definitiva, na qual o Juízo da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT condenou a paciente à pena de 06 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito de tráfico de drogas e negou o direito de recorrer em liberdade, mantendo-a presa preventivamente.

Nesse sentido, conforme consignado na decisão anexa, a paciente encontra-se presa tanto em razão da regressão definitiva como da prisão preventiva decretada pelo Juízo da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT.

Assim, diante do pedido formulado à época pela defesa da paciente para a concessão de prisão domiciliar, especificamente no cumprimento de pena definitiva, este Juízo entendeu que não seria caso de acolhimento, visto que tal circunstância excepcional somente se justificaria quando o reeducando é portador de doença grave e a unidade prisional não possui meios de oferecer o tratamento necessário, o que até então não havia dados probatórios quanto tais questões.

Neste ponto, ressalto que a defesa não havia juntado nos autos qualquer documento capaz de corroborar a alegada doença e/ou que o estabelecimento penal não oferecia o suporte necessário, limitando-se a juntar documentos de exame de ultrassom e as certidões de nascimento dos filhos da paciente.

Outrossim, na mesma decisão registrou-se que em relação à Recomendação nº. 62/2020/CNJ a unidade prisional vem adotando todas as medidas necessárias de prevenção ao Covid-19, não existindo, até então, notícias de casos suspeitos e/ou confirmados da doença dentro do estabelecimento penal.

Lado outro, conforme determinado por Vossa Excelência, este Juízo oficiou a unidade prisional que, conforme documento anexo, noticiou que a paciente fora submetida a exames que atestou a presença de cálculos vesiculares, razão pela qual foi encaminhada para avaliação com o cirurgião geral, bem como para realização de agendamento junto ao Sistema Estadual de Referência – SER/SUS, no entanto, foram informados que não há data precisa para realização do procedimento devido a pandemia do Covid-19.

Já no que diz respeito às condições da unidade para atender a paciente, caso venha precisar realizar procedimento cirúrgico, àquela informou não ter um ambiente adequado para este fim e nem os profissionais necessários para o suporte pós-cirúrgico.

Por sua vez, quanto à situação dos infantes da paciente, este Juízo apenas tem conhecimento que a reeducanda é mãe de 3 filhos, conforme certidões de nascimento anexas.

No momento, em relação à paciente em questão, era o que me cumpria relatar.

Sem mais, sendo o que me cumpria prestar a Vossa Excelência, renovo os protestos de elevada estima e consideração, colocando-me à disposição a outros esclarecimentos que sejam necessários”.

Primeiramente, referente a alegação da defesa de que inexistem os requisitos do art. 311 e 312 do CPP na prisão preventiva da paciente, observa-se que conforme se verifica na decisão de (Id. 57612962), a autoridade judiciária manteve a prisão preventiva devido ao fato do regime prisional imposto ser o fechado, e por já possuir outras condenações por delito de tráfico, não havendo qualquer alteração fática que autorize a revogação da segregação cautelar, além do mais houve regressão de pena no processo executivo de pena, circunstância que denota a insuficiência das medidas alternativas, e o desrespeito às regras estabelecidas, evidenciando a necessidade de imposição de uma medida mais severa, de forma a evitar, que, solta, possa perpetrar na prática criminosa, colocando em risco a ordem pública e a paz social.

Com efeito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao aprovar o Enunciado Orientativo n. 6, consolidou seu entendimento em relação ao assunto ao asseverar que:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

No mesmo sentido é jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO, AMEAÇA E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RÉU FRANCISCO MERA REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. RECURSO NÃO CONHECIDO EM RELAÇÃO AO REFERIDO RECORRENTE. RÉ BEATRIZ. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE. RECORRENTE APONTADA COMO LÍDER DE GRUPO CRIMINOSO. PÉSSIMOS ANTECEDENTES. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO. RECURSO DE FRANCISCO NÃO CONHECIDO. RECURSO DE BEATRIZ PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO APENAS PARA QUE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA ANALISE O PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. (...) 3. No caso, foi evidenciada a periculosidade da recorrente, a qual seria, juntamente com seu companheiro, chefe de grupo criminoso local, supostamente envolvido com práticas de homicídio, roubo e tráfico de drogas. Relatou-se ainda que seus membros "ameaçam policiais, moradores e testemunhas, inclusive com o uso de arma de fogo, e empurram os usuários de drogas para a criminalidade", deixando evidente, portanto, a necessidade da segregação como forma de garantia da ordem pública. 4. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de associação criminosa como forma de interromper suas atividades, especialmente em caso como o dos autos, em que a recorrente é apontada como uma das líderes do bando. 5. Além disso, os indícios de periculosidade são ressaltados pelos péssimos antecedentes criminais da recorrente, os quais denotam que ele tem a dedicação às práticas delitivas como meio de vida. Segundo consta, ela responde pelos crimes de furto, ameaça, estupro de vulnerável e tráfico de entorpecentes. 6. Ora, segundo o entendimento desta Corte, "o histórico criminal do agente, a revelar fundado receio de reiteração na prática criminosa, autoriza, por si só, o decreto de prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal" (HC n. 304.240/BA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 5/5/2015, DJe 14/5/2015; RHC n. 42.280/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 28/4/2015, DJe 12/5/2015). 7. Ademais, "inquéritos policiais e processos penais em andamento, muito embora não possam exasperar a pena-base, a teor da Súmula 444/STJ, constituem elementos aptos a revelar o efetivo risco de reiteração delitiva, justificando a decretação ou a manutenção da prisão preventiva" (RHC n. 68550/RN, Sexta Turma, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 31/3/2016). (RHC 116.662/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 04/10/2019)”.

Conforme preleciona Renato Brasileiro de Lima:

“Comprovada a periculosidade do agente com base em dados concretos, ou na eventualidade da presença de outra hipótese que autorize a prisão preventiva (garantia da ordem econômica, garantia da aplicação da lei penal ou conveniência da instrução criminal), condições pessoais favoráveis como bons antecedentes, primariedade, profissão definida e residência fixa não impedem a decretação de sua prisão preventiva. ” (LIMA, Renato Brasileiro de. Código Penal comentado. Salvador, 2016, página 859).

Por conseguinte, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os atributos pessoais do acusado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si sós, autorizam a restituição de seus
status libertatis
, quando remanesce, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

A propósito:

“(...) Os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ”. (RHC nº 46.378/MG - Relatora: Minª. Laurita Vaz-5.8.2014).

E ainda, o aresto de minha relatoria:

“(...) Os predicados pessoais não afetam a segregação quando se verificarem presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal.” (HC 112099/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/10/2015, Publicado no DJE 04/11/2015).

Destaca-se o Enunciado Criminal nº. 43 deste e. Tribunal:

“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis. ”

Outrossim, justificada a necessidade da manutenção da prisão preventiva da paciente para garantia da ordem pública, concretamente ameaçada, inexiste qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, posto que tal princípio não se mostra absoluto, devendo ser mitigado quando demonstrada a necessidade da custódia provisória, como é o caso dos autos.

Sendo assim, estou convencido de que a decisão apresenta-se devidamente motivada, inexistindo qualquer constrangimento ilegal, na medida em que, nos autos, aponta-se a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, ante o risco que a liberdade da paciente representa à ordem pública.

No que tange ao fato da paciente possuir filhos menores de 12 (doze) anos de idade (Id. 51917989 e 51917990 – Certidão de nascimento dos filhos), pleiteando a concessão de prisão domiciliar, o art. 318-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei n. 13.769/2018, estabelece um poder-dever para o juiz substituir a prisão preventiva por domiciliar de gestante, mãe de criança menor de 12 anos e mulher responsável por pessoa com deficiência, sempre que apresentada prova idônea do requisito estabelecido na norma (art. 318, parágrafo único), ressalvadas as exceções legais.

Assim, embora a prisão domiciliar seja apenas uma forma de cumprimento da segregação física do preso, ela se condiciona ao cumprimento dos requisitos, dentre os quais a prova de que a mãe é imprescindível aos cuidados especiais do filho menor de 12 (doze) anos de idade, consoante iterativa jurisprudência do C. STJ e desta Corte de Justiça, a respeito do tema:

"(...) 'Não há ilegalidade na negativa de substituição da preventiva por prisão domiciliar quando não comprovada a imprescindibilidade da ré aos cuidados do filho, menor de 6 (seis) anos de idade.' (HC 287.277/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 04/02/2015)" (TJMT, HC 18117/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/04/2015, Publicado no DJE 05/05/2015).

Neste diapasão, obtempero que, inexiste comprovação da imprescindibilidade da paciente na criação dos mesmos, principalmente pelo fato de apesar do impetrante não ter anexado aos autos comprovante de residência da mesma, consta na denúncia que o endereço onde foi apreendido as drogas, é o mesmo onde a paciente residia com seus filhos, demonstrando que supostamente as crianças conviviam com a suposta prática de tráfico de drogas.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PRISÃO DOMICILIAR. MULHER COM FILHO MENOR DE DOZE ANOS (CPP, ART. 318, V). ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARMAZENAMENTO DE DROGAS EM CASA. Não é devida a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, na hipótese de mulher com filho menor de 12 anos de idade, se a agente foi presa em razão da prática de associação para o narcotráfico e se ela é acusada de armazenar narcóticos na residência em que morava com sua prole. ORDEM DENEGADA. (TJSC; HC 4011269-61.2019.8.24.0000; Chapecó; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Rizelo; DJSC 06/05/2019; Pag. 598)

A propósito, a jurisprudência do E. TJ/MT:

“HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA - PRETENDIDO LIVRAMENTO PROVISÓRIO OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - PACIENTE MÃE DE CRIANÇA DE 03 (TRÊS) ANOS DE IDADE - AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DA IMPRESCINDIBILIDADE DA PRESENÇA PARA OS CUIDADOS ESPECIAIS DE CRIANÇA MENOR DE 06 (SEIS) ANOS DE IDADE - REINCIDÊNCIA - LIMINAR CASSADA - ORDEM DENEGADA. Embora a prisão domiciliar seja apenas uma forma de cumprimento da segregação física da pessoa presa, ela se condiciona ao cumprimento dos requisitos, dentre os quais a prova de que a mãe é imprescindível aos cuidados especiais da FILHA MENOR de 06 (seis) anos de idade, nos termos do art. 318, inciso III, do CPP, cuja ausência de prova nesse sentido, ao lado da REINCIDÊNCIA específica da paciente e o fato de ter sido regredidade regime de cumprimento de pena recentemente, torna inviável a manutenção do benefício. ORDEM DENEGADA. Liminar cassada”.(N.U 0066040-59.2015.8.11.0000, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 01/07/2015, Publicado no DJE 13/07/2015)

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA – DIREITO A PRISÃO DOMICILIAR POR SER MÃE DE TRÊS CRIANÇAS COM IDADES VARIADAS [1 ANO E 5 MESES, 6 ANOS E 13 ANOS] – ENTENDIMENTO DO STF [HC Nº 143641/SP] NÃO AUTORIZA A CONVERSÃO IMEDIATA/AUTOMÁTICA DA PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR – CRITÉRIOS ESTABELECIDOS – JULGADO DO TJMT – DECISÃO CONSTRITIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA – COMÉRCIO DE ENTORPECENTES NA RESIDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO – PRESUNÇÃO DE QUE A CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR À PACIENTE REPRESENTA RISCOS AOS SEUS FILHOS – ESTUDO PSICOSSOCIAL DEMONSTROU QUE, NÃO OBSTANTE A PRISÃO DA PACIENTE, SEUS FILHOS ENCONTRAM-SE SAUDÁVEIS E INSERIDOS EM AMBIENTE FAMILIAR ACOLHEDOR – IMPERTINÊNCIA DA PRISÃO DOMICILIAR – ORDEM DENEGADA.O “novo entendimento do STF, exposto no julgamento do HC nº 143641/SP,não autoriza a conversão imediata/automática da prisão preventiva em domiciliar para todas as presas que tenham FILHOS MENORES. Ao contrário, estabelece alguns critérios e, inclusive, possibilita o juiz a excepcionar a regra” (TJMT, HC nº 1002987-82.2018.8.11.0000). “Embora devidamente comprovado que a paciente é genitora de duas MENORES de 12 anos, a manutenção da cautelar se enquadra entre as exceções previstas pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do HABEAS CORPUS 143641, em razão da REINCIDÊNCIA específica [...]” (TJMT, HC nº 1004386-49.2018.8.11.0000).Se as circunstâncias do caso concreto – especialmente o fato de os crimes serem perpetrados no interior da residência da paciente – conduzem à presunção de que a concessão de prisão domiciliar representa riscos aos FILHOS, “impõe-se a manutenção da custódia preventiva para resguardar a proteção integral das crianças” (TJMT, HC nº 1005680-39.2018.811.0000). (N.U 1003012-61.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/04/2019, Publicado no DJE 02/04/2019) Nesse quadro, a prisão domiciliar da paciente mostra-se impertinente.

Não bastasse isso, há de se destacar que o uso do verbo ‘poderá’, no
caput
do art. 318 do CPP, não deve ser interpretado com a semântica que lhe dão certos setores da doutrina, para os quais seria "dever" do juiz determinar o cumprimento da prisão preventiva em prisão domiciliar ante a verificação das condições objetivas previstas em lei” (STJ – HC 351.494/SP. Ministro Relator: Rogerio Schietti Cruz. 6ª Turma)

Ressalto ainda, que segundo informações do juiz de primeiro grau, a beneficiária foi condenada definitivamente e possui processo executivo de pena n.º 0002061-88.2014.8.11.0023: I – 04 anos e 02 meses de reclusão pela prática do delito previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/06; II – 05 anos e 10 meses de reclusão pelo cometimento do crime previsto no art. 33, § 4º, c/c art. 40, VI, ambos da Lei nº. 11.343/06, sendo que após cometeu novo delito, sendo condenada à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas.

Ademais, nota-se que a paciente está presa tanto em virtude da decretação da prisão preventiva, decretada pelo juízo da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, que negou o direito da mesma de recorrer em liberdade, tendo em vista que o regime fixado é o fechado, quanto pela regressão de regime realizada no processo executivo de pena.

No mais, não há comprovação nos autos, de que a paciente detenha fonte de renda licita para a manutenção da mesma e dos infantes, tampouco que detém a guarda das crianças.

Referente a pandemia da Covid-19, não se ignora a gravidade da situação vivenciada, principalmente diante da Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do surto de Coronavírus, objetivando a proteção da coletividade, evitando a disseminação do aludido vírus.

Outrossim, em 11 de março do corrente ano, a Organização Mundial de Saúde acabou por declarar a situação de pandemia (enfermidade epidêmica amplamente disseminada) da COVID-19, doença causada pelo novo Coronavírus, reforçando a necessidade de adoção de medidas para contenção da circulação do vírus

Desta forma, o Conselho Nacional de Justiça publicou a Recomendação n. 62 do CNJ, em 17 de março de 2020, estabelecendo medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo Coronavírus – COVID-19 - no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, recomendações que têm como finalidades específicas,
in verbis
:

“I – a proteção da vida e da saúde das pessoas privadas de liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, tais como idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções;

II – redução dos fatores de propagação do vírus, pela adoção de medidas sanitárias, redução de aglomerações nas unidades judiciárias, prisionais e socioeducativas, e restrição às interações físicas na realização de atos processuais; e

III – garantia da continuidade da prestação jurisdicional, observando-se os direitos e garantias individuais e o devido processo legal.”

Ainda, a mencionada Recomendação, em seu artigo 5º, recomenda aos magistrados com competência sobre execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, consideram as seguintes medidas:

“Art. 5º- Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:

I – concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às:

a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência e demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco;

b) pessoas presas em estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão de sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;

II – alinhamento do cronograma de saídas temporárias ao plano de contingência previsto no artigo 9º da presente Recomendação, avaliando eventual necessidade de prorrogação do prazo de retorno ou adiamento do benefício, assegurado, no último caso, o reagendamento da saída temporária após o término do período de restrição sanitária;

III – concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução;

IV – colocação em prisão domiciliar de pessoa presa com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante relatório da equipe de saúde, na ausência de espaço de isolamento adequado no estabelecimento penal;

V – suspensão temporária do dever de apresentação regular em juízo das pessoas em cumprimento de pena no regime aberto, prisão domiciliar, penas restritivas de direitos, suspensão da execução da pena (sursis) e livramento condicional, pelo prazo de noventa dias;

Parágrafo único. Em caso de adiamento da concessão do benefício da saída temporária, o ato deverá ser comunicado com máxima antecedência a presos e seus familiares, sendo-lhes informado, assim que possível, a data reagendada para o usufruto, considerando as orientações das autoridades sanitárias relativas aos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do novo coronavírus.”

Com efeito, o julgamento do STF da ADPF nº 347, onde recomenda-se que sejam examinados a aplicação de regime domiciliar a presos por crimes cometidos sem violência ou grave ameaça, todavia, deve-se levar em consideração além da conciliação do direito do preso à saúde, mas também a segurança pública.

In casu
, apesar do impetrante ter comprovado que a paciente possui Cálculos Vesiculares, e que se queixa de fortes dores abdominais e vômitos frequentes, necessitando realizar cirurgia, tal comorbidade não se enquadra no denominado grupo de risco.

Assim, em que pese seja viável concluir ser a paciente portadora de quadro clínico que inspira cuidados, a colocação desta em prisão domiciliar não parece ser medida imprescindível e condicionante para o sucesso do tratamento de sua saúde, não há nenhuma informação indicando que ela não possa perfeitamente ser conduzida, em caso de necessidade, mediante escolta, para regular tratamento hospitalar fora da unidade prisional.

Destaca-se, ainda, que nos autos não há qualquer elemento evidenciador de que, antes de se realizar a cirurgia, o estabelecimento prisional não poderá proceder com os cuidados fundamentais ao seu estado de saúde, pois, apesar da unidade prisional ter informado que não possui nenhum médico ou enfermeiro em seu quadro de funcionário, percebe-se que a paciente foi submetida a consultas e exames clínicos extramuros sempre que necessário, inclusive com a disponibilização de escolta, o que descaracteriza a imprescindibilidade da custódia em domicílio, como alega o impetrante, conforme registra-se no Id. 59965450.

Convém ressaltar que o iminente risco de contaminação pelo vírus causador da covid-19 é ínsito à situação de pandemia atualmente vivenciada e não está adstrito ao ambiente das unidades prisionais, não sendo está uma justificativa suficiente para a concessão de liberdade ao paciente.

Com efeito, deve o Magistrado coator, possibilitar condições a paciente a realização da cirurgia necessária, bem como verificar qual o melhor local para se desempenhar os procedimentos pós-cirúrgicos.

Por fim, sobre o excesso de prazo para a formação da culpa, imperioso relatar que a instrução processual já está encerrada e a paciente já foi condenada.

Portanto, já encerrada a instrução criminal, incide na espécie a disposição contida na Súmula 52 do STJ,
in verbis
:

“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”.

Nesse sentido, trago precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA. SÚMULA 52 DESTE STJ. EVENTUAL DELONGA SUPERADA. ORDEM DENEGADA. Com o encerramento da instrução criminal, já que se encontra na fase de alegações finais, resta superado o aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, consoante o enunciado na Súmula 52 desta Corte Superior” (STJ, HC 237.875/MT,Rel. Min. Jorge Mussi, j. 9.4.2013).

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO PACIENTE E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO. AÇÃO PENAL EM FASE DE ALEGAÇÕES FINAIS. SÚMULA 52/STJ. ORDEM DENEGADA, RECONSIDERADA A DECISÃO QUE JULGOU PREJUDICADO O WRIT. (...) Encontrando-se o feito na fase de alegações finais, incide o enunciado n. 52 da Súmula desta Corte” (STJ, HC 198.764/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 15.3.2012).

Assim sendo, o pedido formulado na exordial não merece acolhimento, por estar superada a alegação de excesso de prazo para formação da culpa, em razão da constatação de que a instrução processual está encerrada.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor
Leide Daiane Saldanha Ferreira
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020